Tribunal: STF
Processo: RMS 38352
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto por Marlloy S/A Indústria e Comércio, contra acórdão proferido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, denegou o Mandado de Segurança 22.951, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. MINISTRO DE ESTADO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE INDUSTRIAL. LIBERAÇÃO DE RECURSOS. ATRASO. REAVALIAÇÃO. ART. 6º DA MP 2.199/2001. ENQUADRAMENTO. POSTERIOR NEGATIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESPACHO. INDEFERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. CULPA DA EMPRESA. DECADÊNCIA. INTERRUPÇÃO DE PRAZO. AUSÊNCIA DO ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 



    I - Mandado de segurança impetrado por Marlloy S/A Indústria e Comércio contra ato do Ministro de Estado da Integração Social, consubstanciado no despacho de 12/07/2016 que, em autos de Processo Administrativo, conheceu do recurso interposto pela impetrante, negando-lhe provimento. 



    II - A empresa impetrante alega ter obtido colaboração financeira para seu projeto de implantação de unidade industrial destinada à fabricação de ferroligas mas, em razão do atraso na liberação dos recursos, requereu a reavaliação de seu projeto, nos termos do art. 6º da MP 2.199/2001, o que fora inicialmente concedido. 



    III - Anulada tal decisão administrativamente, e assim negada sua pretensão, foi impetrado anterior Mandado de Segurança nesta Corte (17.647/DF), cuja decisão denegatória foi cassada pelo eg. STF (RMS 31.661/DF), situação que gerou nova análise administrativa, e nova negativa, com interposição de recurso, o qual foi indeferido pela Administração, decisão objeto do presente mandamus. 



    IV - A apontada decadência, nos termos do art. 54 da Lei 9.784/99, não se verifica, considerando a interrupção do prazo pela impetração do primeiro mandamus e também pelo novo procedimento administrativo. Precedentes: REsp 1725327/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/12/2018 , AgRg no RMS 44.362/MS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 03/02/2015. 



    V - A fundamentação da impetrante para seu direito líquido e certo, consubstanciada no princípio da motivação, sob a alegação de que a decisão administrativa atacada seria contrária a pareceres técnicos, não se sustenta. Ao Poder Judiciário cabe a análise da legalidade dos atos administrativos e, in casu, a autoridade coatora pautou-se no fato de que fora comprovada a culpa da impetrante no atraso da liberação dos recursos, questão que não cabe analisar, muito menos em sede de ação mandamental, que pressupõe a comprovação, de plano, do alegado direito.



    VI - Ordem denegada.” (eDOC 71) 



    Em suas razões (eDOC 93), a recorrente afirma que o acórdão recorrido estaria negando a prestação jurisdicional ao adotar fundamento sobre o qual nem a própria lei dispõe para negar decadência, em notória afronta aos arts. 489, II e §1º, IV, e 1.022, II, do CPC; e arts. 5º, XXXV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. 



    Sustenta que o prazo decadencial, diferentemente do prazo prescricional, não tem interrupção ou suspensão e que a Lei 9.784/1999, em seu art. 54, é clara ao prever a decadência da possibilidade de revisão do ato administrativo em 5 (cinco) anos. 



    Assevera que o enquadramento da empresa nos benefícios da Medida Provisória 2.199/2001 foi deferido por decisão administrativa de 9.12.2008, ou seja, há mais de sete anos da decisão que revisou o ato, e que a decisão de 14.10.2010, que revogou o enquadramento da empresa na hipótese do artigo 6º, caput, da MP 2.199-14/2.001, foi cassada pelo Supremo Tribunal Federal, conforme reconhecido e acatado pela Administração, estando consolidada em definitivo desde o dia 8.12.2013. 



    Assim, entende que a anulação do ato administrativo, sub judice, que revogou o Despacho 393/DFRP/SFRI/MI-2014 estaria maculada pela decadência, uma vez que a decisão administrativa que lhe concedeu os benefícios da Medida Provisória 2.199/2001, ocorreu em 2008, incidindo na espécie a perda do prazo para a Administração revisar o ato administrativo como disposto no art. 54 da Lei 9.784/1999.



    No mérito, argumenta que não foi dada motivação específica pela Administração, para revogar a decisão administrativa da anterior direção, que reconhecera à Marlloy S/A o direito de enquadramento nos benefícios da Medida Provisória 2.199/2001, o que acarreta a nulidade dessa decisão.



    Destaca que a jurisprudência do STF é firme no sentido de afastar a possibilidade de revogação do ato administrativo vinculado que resultou em vínculo jurídico, e que os pareceres propriamente técnicos opinaram pela permanência da empresa no enquadramento da MP 2.199/2001. Além disso, sustenta que o Parecer 62/2015 da CGIP e a Manifestação 24/2015 da CCFI também não concluíram pela revogação do ato de 2008, não havendo qualquer fato ou evidência que embase a conclusão lançada no Relatório de Fiscalização 75/1995. 



    Ao final, requer a anulação do julgamento dos embargos de declaração, determinando-se seu novo julgamento, ou o conhecimento e provimento do recurso, concedendo-se a segurança pleiteada, para:



    “(...) declarar a decadência da possibilidade do recorrido revogar na forma do art. 54 da Lei 9.784/1999 anulando o ato revisor, bem como determinar à Autoridade Impetrada que restabeleça a decisão administrativa de fls. 101/102-PDF do Processo SUDENE 35257/85; ou que, 



    5.3. Não sendo atendido o pedido anterior, pelo menos seja declarado nulo o ato administrativo sub judice por ofensa ao princípio da motivação (o ato administrativo é contrário aos pareceres técnicos), restabelecendo a decisão administrativa de fls. 101/102-PDF do Processo SUDENE 35257/85; ou, por fim, que, 



    5.4. não sendo atendido os pedidos anteriores, que pelo menos seja declarado nulo o ato administrativo in exame por falta de fundamentação” (eDOC 93).



    A União apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (eDOC 107).



    A Procuradoria-Geral da República também opinou pelo não provimento do recurso, em parecer assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. MINISTRO DE ESTADO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ATO REVISIONAL DESCONSTITUTIVO DE DIREITO. IMPUGNAÇÃO VIA MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE DECADÊNCIA DO DIREITO ESTATAL À REVISÃO DOS SEUS ATOS. ART. 54 DA LEI Nº 9.784/99. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    1. O prazo decadencial para a anulação de atos administrativos que geram efeitos favoráveis aos administrados é de 5 anos, nos termos do art. 54 da Lei nº 9.784/99. 



    2. O § 2º do art. 54 da Lei nº 9.784/99 traz uma exceção ao reconhecimento da decadência, a saber: a existência de medida administrativa impugnadora da validade do ato. Precedente. 



    3. Inexistência de direito líquido e certo. Necessidade de análise técnica e cotejamento desta com os pareceres técnicos disponibilizados pela recorrente. Inviabilidade. 



    4. Parecer pelo desprovimento do recurso.” (eDOC 112).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece êxito.



1) Ausência de prestação jurisdicional



    Em relação à omissão e à ausência de prestação jurisdicional dos acórdãos proferidos pelo STJ, rememore-se que esta Corte, no julgamento do AI-QO-RG 791.292/PE, de minha relatoria, interpretando o art. 5º, XXXV, e art. 93, IX, da CF, assentou que a norma em exame não determina que a decisão judicial manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas, tão somente, que demonstre as razões que entenda suficientes à formação de seu convencimento. Confira-se:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). (...) 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (grifo nosso).



    Ademais, quanto ao ponto, o impetrante não aponta qualquer omissão no acórdão recorrido, limitando-se a tecer considerações acerca do mérito do recurso, senão vejamos: 



    “A r. decisão ora recorrida, ao adotar ratio decidendi para declarar inexistência de direito líquido e certo, fundamentação essa alheia a Constituição e a legislação (art. 54 da Lei 9.784/1999), começa por negar o próprio artigo 1º do CPC que dispõe que o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidas na Constituição da República Federativa do Brasil. 



    A necessidade de motivação do ato e o prazo decadencial para revisão de atos administrativos são direitos líquidos e certos do devido processo constitucional para pessoas que contratam com a Administração.



    Dessa forma, há direito líquido e certo do recorrente a autorizar pretensão via madamus, devendo a Função Jurisdicional do Estado pronunciar sobre eles nesse novo julgamento.” (eDOC 93, p. 7).



    Para certeza das coisas, confiram-se as razões que fundamentaram o acórdão recorrido:



    “A impetrante alega que a Administração já teria decaído do direito de revisar o ato. Afirma que a decisão que revogou seu ato de enquadramento nos termos da MP 2.199/2001, datado de 2010, foi cassada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do referido RMS e, consequentemente, foi restabelecido o status jurídico anterior da empresa, pela decisão de 2008, no que ela estaria consolidada em definitivo desde o dia 08.12.2013. 



    A alegação não prospera, como bem pontuado pela autoridade coatora, não só pela impetração do primeiro mandamus, mas também em razão do fato de ter havido a cassação daquela decisão, o prazo foi interrompido e novo procedimento administrativo foi instaurado, culminando na decisão atacada no presente mandamus, prolatada em julho de 2016 (fl. 1.640). 



    A propósito, assim é a jurisprudência desta Corte de Justiça: 



    PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PROGRESSÃO POR ESCOLARIDADE. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 



    1. Relativamente à alegada violação do art. 525 do CPC/1973, sem razão a recorrente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater um a um os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. 



    2. No caso, a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente ao consignar que a abertura do processo administrativo em 2007 caracterizou-se por ser causa legal interruptiva do prazo decadencial, porquanto foi uma medida que visava à impugnação da validade do ato; dessarte, não estaria operada a decadência. 



    3. A conclusão do Tribunal de origem encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em que há entendimento pacífico de que o processo administrativo dispõe de prerrogativa legal para interromper o prazo decadencial. Incidência da Súmula 83/STJ. 



    4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1725327/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 11/12/2018) 



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENÇA DE ADICIONAL DE FUNÇÃO. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DENTRO DO PRAZO DO ART. 54 DA LEI N. 9.784/99 (CAPUT E § 2º). DECADÊNCIA. AFASTAMENTO. 



    1. O art. 54, § 2º, da Lei n. 9.784/99 considera como ‘exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato’. No caso concreto, a instauração de procedimento administrativo se deu dentro do prazo quinquenal, em que se obedeceu o contraditório e a ampla defesa, não se caracterizando decadência. 



    2. Agravo regimental não provido. (AgRg no RMS 44.362/MS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 03/02/2015) 



    Quanto ao mais, não se evidencia o alegado direito líquido e certo, consubstanciado, principalmente, no princípio da motivação, sob a alegação de que o ato atacado contraria pareceres da área técnica. Ora, como já considerado pela decisão que apreciou o pedido de liminar, indeferindo-o, ao Poder Judiciário compete o exame da legalidade dos atos administrativos, não sendo possível imiscuir-se no próprio mérito do ato. 



    O fato de existirem pareceres técnicos que, no entendimento da impetrante, não dariam suporte à decisão de indeferimento do enquadramento da situação, nos termos do art. 6º da Medida Provisória n. 2.199/2001, não garante uma decisão favorável à pretensão deduzida. 



    Lembre-se que ao indeferir a pretensão recursal da impetrante, a autoridade coatora pautou-se no fato de que fora comprovada a culpa da empresa impetrante no atraso das liberações dos recursos, o que levaria ao desatendimento aos termos do referido artigo da MP, questão que não pode ser revista no âmbito da ação mandamental, que pressupõe a existência de direito líquido e certo, comprovado de plano. 



    Ante o exposto, denego a ordem.” (eDOC 72, p. 4).



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados, nos termos da seguinte fundamentação:



    “A matéria sobre a qual a parte embargante alega a existência de vícios foi devidamente tratada no acórdão embargado, conforme se percebe do seguinte trecho (fls. 1.869-1.870): 



    A impetrante alega que a Administração já teria decaído do direito de revisar o ato. Afirma que a decisão que revogou seu ato de enquadramento nos termos da MP 2.199/2001, datado de 2010, foi cassada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do referido RMS e, consequentemente, foi restabelecido o status jurídico anterior da empresa, pela decisão de 2008, no que ela estaria consolidada em definitivo desde o dia 08.12.2013.



     A alegação não prospera, como bem pontuado pela autoridade coatora, não só pela impetração do primeiro mandamus, mas também em razão do fato de ter havido a cassação daquela decisão, o prazo foi interrompido e novo procedimento administrativo foi instaurado, culminando na decisão atacada no presente mandamus, prolatada em julho de 2016 (fl. 1.640). A propósito, assim é a jurisprudência desta Corte de Justiça: (REsp 1725327/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 11/12/2018 e AgRg no RMS 44.362/MS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 03/02/2015). 



    Quanto ao mais, não se evidencia o alegado direito líquido e certo, consubstanciado, principalmente, no princípio da motivação, sob a alegação de que o ato atacado contraria pareceres da área técnica. Ora, como já considerado pela decisão que apreciou o pedido de liminar, indeferindo-o, ao Poder Judiciário compete o exame da legalidade dos atos administrativos, não sendo possível imiscuir-se no próprio mérito do ato. O fato de existirem pareceres técnicos que, no entendimento da impetrante, não dariam suporte à decisão de indeferimento do enquadramento da situação, nos termos do art. 6º da Medida Provisória n. 2.199/2001, não garante uma decisão favorável à pretensão deduzida. Lembre-se que ao indeferir a pretensão recursal da impetrante, a autoridade coatora pautou-se no fato de que fora comprovada a culpa da empresa impetrante no atraso das liberações dos recursos, o que levaria ao desatendimento aos termos do referido artigo da MP, questão que não pode ser revista no âmbito da ação mandamental, que pressupõe a existência de direito líquido e certo, comprovado de plano. 



    Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. 



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.” (eDOC 87, p. 7). 



    Esse acórdão foi assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MINISTRO DE ESTADO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE INDUSTRIAL. LIBERAÇÃO DE RECURSOS. ATRASO. REAVALIAÇÃO. ART. 6º DA MP 2.199/2001. ENQUADRAMENTO. POSTERIOR NEGATIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESPACHO. INDEFERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. CULPA DA EMPRESA. DECADÊNCIA. INTERRUPÇÃO DE PRAZO. AUSÊNCIA DO ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES. 



    I - Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado por Marlloy S.A. Indústria e Comércio contra ato do Ministro de Estado da Integração Social, consubstanciado no despacho de 12/7/2016 que, em autos de processo administrativo, conheceu do recurso interposto pela impetrante, negando-lhe provimento. Nesta Corte, denegou-se a segurança. 



    II - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no acórdão embargado. Não há vício no acórdão. A matéria foi devidamente tratada com clareza e sem contradições. 



    III - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.



    IV - A matéria sobre a qual a parte embargante alega a existência de vícios foi devidamente tratada no acórdão embargado (fls. 1.869-1.870): ‘A impetrante alega que a Administração já teria decaído do direito de revisar o ato. Afirma que a decisão que revogou seu ato de enquadramento nos termos da MP 2.199/2001, datado de 2010, foi cassada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do referido RMS e, consequentemente, foi restabelecido o status jurídico anterior da empresa, pela decisão de 2008, no que ela estaria consolidada em definitivo desde o dia 08.12.2013. A alegação não prospera, como bem pontuado pela autoridade coatora, não só pela impetração do primeiro mandamus, mas também em razão do fato de ter havido a cassação daquela decisão, o prazo foi interrompido e novo procedimento administrativo foi instaurado, culminando na decisão atacada no presente mandamus, prolatada em julho de 2016 (fl. 1.640). A propósito, assim é a jurisprudência desta Corte de Justiça: (REsp 1725327/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 11/12/2018 e AgRg no RMS 44.362/MS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 03/02/2015). Quanto ao mais, não se evidencia o alegado direito líquido e certo, consubstanciado, principalmente, no princípio da motivação, sob a alegação de que o ato atacado contraria pareceres da área técnica. Ora, como já considerado pela decisão que apreciou o pedido de liminar, indeferindo-o, ao Poder Judiciário compete o exame da legalidade dos atos administrativos, não sendo possível imiscuir-se no próprio mérito do ato. O fato de existirem pareceres técnicos que, no entendimento da impetrante, não dariam suporte à decisão de indeferimento do enquadramento da situação, nos termos do art. 6º da Medida Provisória n. 2.199/2001, não garante uma decisão favorável à pretensão deduzida. Lembre-se que ao indeferir a pretensão recursal da impetrante, a autoridade coatora pautou-se no fato de que fora comprovada a culpa da empresa impetrante no atraso das liberações dos recursos, o que levaria ao desatendimento aos termos do referido artigo da MP, questão que não pode ser revista no âmbito da ação mandamental, que pressupõe a existência de direito líquido e certo, comprovado de plano.’ 



    V - Os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. 



    VI - Embargos de declaração rejeitados.” (eDOC 87).



    Verifica-se das transcrições acima que não houve omissão na decisão que se busca reformar; apenas não se acolheram as alegações da impetrante, ora recorrente.



    Assim, não houve ausência de prestação jurisdicional, uma vez que a decisão está adequadamente fundamentada, apesar de a conclusão ter sido contrária aos interesses da recorrente.



2) Mérito



    A recorrente aponta os seguintes vícios no acórdão atacado: i) decadência do direito de revisão do ato administrativo (art. 54 da Lei 9.784/1999); e ii) a decisão administrativa que lhe indeferiu os benefícios previstos na MP 2.199/2001 contraria pareceres da área técnica não estando devidamente motivada.



    Contextualizando o presente recurso, verifica-se que, em 1992, a empresa demandante obteve a colaboração financeira do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FINOR), aprovado pela Resolução Sudene 10.763/1992, que considerou o projeto da recorrente como de interesse para o desenvolvimento do Nordeste e, consequentemente, merecedor da colaboração financeira do referido fundo, com a possibilidade de emissão de debêntures em garantia da dívida contraída. 



    Ocorre que, durante a implantação do projeto, em razão dos atrasos ocorridos nas liberações das aplicações dos recursos, a demandante requereu a reavaliação e reestruturação do projeto, com a prorrogação dos prazos de carência, amortização e vencimentos das debêntures subscritas pelo FINOR, nos termos do art. 6º da Medida Provisória 2.199/2001.



    Esse pedido que foi aprovado pelo Parecer Interno DGFI 003/08 do Ministério da Integração Nacional, através do Despacho s/nº de 9.12.2008 (eDOC 1, p. 100), o que levou a recorrente a avançar na execução das obras de instalação da sua unidade industrial. 



    Em 4.9.2009, a recorrente protocolou novo pedido de “prorrogação por 150 (cento e cinquenta) meses dos prazos de carência, amortização e vencimentos das debêntures que emitiu para subscrição pelo FINOR” (eDOC 7, p. 31).



    No entanto, a equipe técnica, através do Despacho 1060/2009, concluiu que a empresa contribuiu para o atraso nas liberações de recursos dos incentivos e, por consequência, para o retardamento da implantação do cronograma estabelecido para o projeto (eDOC 6, p. 4).



    Assim, em 22.4.2010, através do Despacho 366/2010, a autoridade administrativa indeferiu o pedido de prorrogação dos prazos de carência, amortização e vencimentos das debêntures da empresa ora recorrente, com base na Lei 9.126/1995 (eDOC 6, p. 5).



    Interposto recurso administrativo (eDOC 6, p. 28), este restou desprovido (eDOC 11, p. 9). O pedido recursal foi reiterado, e a decisão de indeferimento mantida.(eDOC 15).



    Então, em 30.11.2010, o Ministério da Integração Nacional proferiu o Despacho saneador 1.579/2010 (eDOC 10, p. 36), confirmado pelo de número 1.644/2010 (eDOC 6, p. 27), declarando a nulidade daquele s/nº, de 9.12.2008 (eDOC 11, p. 9), que tinha reconhecido a possibilidade de enquadramento da ora recorrente nos termos do art. 6º da MP 2.199/2001, por entender que ela concorreu para o atraso na liberação dos recursos do FINOR, nos seguintes termos:



    “32. Conforme analisado, realmente houve atraso na liberação de recursos dos incentivos, bem como, à empresa pode ser imputada a responsabilidade por essa ocorrência, visto que, conforme o Relatório de Fiscalização n° 75/95 (fl. 404), fica claro que a falta de recursos próprios e a inviabilidade na obtenção de recursos de terceiros motivaram o ritmo lento na implantação do projeto. 



    33. Dessa forma, percebe-se que, à luz da legislação citada, a beneficiária não poderia usufruir do art. 6° da MP n° 2.199-14/2001. Portanto, constata-se a necessidade de anular o Despacho s/n° à folha 1783, que aprovou o Parecer Interno DGFI n° 003/08, uma vez que ‘administração pública deve anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais (art. 53 da Lei n° 9.78411999, grifo nosso).” (eDOC 11, p. 7). 



    Mais uma vez foi interposto recurso administrativo (eDOC 11, p. 26), o qual restou indeferido (eDOC 16, p. 3).



    Em seguida, a recorrente impetrou mandado de segurança no Superior Tribunal de Justiça, cuja decisão denegatória foi reformada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RMS n. 31.661/DF, de minha relatoria, que foi assim ementado: 



    “Recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Constitucional e Comparado: CF 5º, LV e Anspruch auf rechtliches Gehör. 3. Procedimento administrativo e Lei 9.784/99. 4. Violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório configurada. 5. Precedente: AgR RE 426.147. Não apreciado o mérito administrativo, senão faltas procedimentais. 6. Recurso ordinário provido.” (RMS 31661, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8.5.2014, grifo nosso – eDOC 35, p. 53).



    Naquela ocasião, a segurança foi concedida para declarar nulo o ato administrativo proferido no Despacho 366/2010 e os julgamentos dos recursos administrativos dele decorrentes, apenas para que fosse assegurada à recorrente manifestação prévia em processo administrativo destinado à verificação da regularidade da concessão de benefício previsto no art. 6º da MP 2.199/2001. Ou seja, não se examinou o mérito da pretensão administrativa, mas apenas a ofensa ao devido processo legal.



    A impetrante, ora recorrente, foi então notificada para apresentar defesa (eDOC 36, p. 68). A Administração, ao analisar as argumentações apresentadas, indeferiu o pedido, ao fundamento de que teria sido comprovada a culpa da empresa no atraso das liberações de recursos, em desatendimento ao art. 6º da mencionada Medida Provisória (eDOC 36, p. 154/eDOC 37, p. 16). 



    Daí a impetração do presente writ no Superior Tribunal de Justiça, no qual se questiona o ato do Ministro de Estado da Integração Nacional, consubstanciado no despacho proferido, no dia 12.7.2016, nos autos do Processo Administrativo 28110.35.257/85-DV.



    O referido despacho, proferido no âmbito de processo administrativo, manteve a revogação do enquadramento da impetrante nos benefícios da Medida Provisória 2.199/2001 (“Altera a legislação do imposto sobre a renda no que se refere aos incentivos fiscais de isenção e de redução, define diretrizes para os incentivos fiscais de aplicação de parcela do imposto sobre a renda nos Fundos de Investimentos Regionais, e dá outras providências”), que incide sobre o direito da recorrente de reavaliação e reestruturação de projeto aprovado por Resolução da Sudene, para a implantação de uma unidade industrial destinada à fabricação de ferroligas, no Município de Rosário, Estado do Maranhão.



    Feita essa síntese fática, passo a analisar a ocorrência, ou não, da decadência no caso em comento.



    O art. 54 da Lei 9.784/1999 reza o seguinte:



    “Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.



    § 1º. No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento.



    § 2º. Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato.



    Art. 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração.” (grifo nosso).



    In casu, conforme bem resumido pela Procuradoria-Geral da República, os fatos que importam para a análise da decadência são: 



    “(1º) Em 09.12.2008 foi aprovado o Parecer DGFI 003/2008 que deferiu à empresa o enquadramento nos benefícios da MP n.º 2.199/2001; 



    (2º) Em 14.10.2010 foi proferido o Despacho n.º 366/2010 que anulou o Parecer DGFI 003/2008 e indeferiu a benesse reconhecida naquela oportunidade. 



    (3º) Em 08.05.2014, o STF, nos autos do RMS n.º 31.661/DF, declarou nulo o Despacho n.º 366/2010 e os julgamentos dos recursos administrativos dele decorrentes, de modo a assegurar à empresa manifestação prévia em processo administrativo destinado à verificação da regularidade da concessão do beneficio previsto no art. 6º da MP n.º 2.199/2001; 



    (4º) Em 19.06.2015, a autoridade administrativa indeferiu a benesse, por meio do Despacho n.º 300/DFRP/SFRI/MI.” (eDOC 112, p. 5).



    Nestes termos, em 9.12.2008, quando foi aprovado o Parecer DGFI 003/2008, que deferiu à empresa o enquadramento nos benefícios da MP 2.199/2001, iniciou-se a contagem do prazo decadencial quinquenal.



    Em 14.10.2010, esse ato foi anulado pelo Despacho 366/2010, que indeferiu a benesse reconhecida naquela oportunidade (Parecer DGFI 003/2008), dentro do prazo de cinco anos previsto em lei.



    Ou seja, a partir dessa data, não havia mais ato administrativo de que decorressem “efeitos favoráveis para os destinatários”, pois o benefício foi revogado pela Administração, antes do prazo quinquenal decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999, transcrito acima. 



    Em 8.5.2014, nos autos do RMS 31.661/DF, o STF declarou nulo o Despacho 366/2010 e os julgamentos dos recursos administrativos dele decorrentes, de modo a assegurar à empresa manifestação prévia em processo administrativo destinado à verificação da regularidade da concessão do beneficio previsto no art. 6º da MP 2.199/2001.



    Anulado o ato que indeferiu os benefícios à recorrente, a Administração teve que reanalisar o pedido da demandante, e, em 19.6.2015, a autoridade administrativa novamente indeferiu a benesse, por meio do Despacho 300/DFRP/SFRI/MI, tendo em